Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cabe ao magistrado declinar da competência se a escolha do foro for aleatória, sem observância aos critérios legais, em nítida ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
2. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Taguatinga). Maioria.